Tribunal: STF
Processo: RE 89717
Classe: RE
Órgão julgador: THOMPSON FLORES
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 1980-04-29
Data de publicação: 1980-04-29

Ementa:
INVESTIGAÇÃO DE PATERNIDADE FUNDADA EXCLUSIVAMENTE NO ART. 363, II, DO CÓDIGO CIVIL. IMPROCEDêNCIA COM BASE NA PROVA. 
II - RECURSO EXTRAORDINÁRIO VISANDO ANULAR OS VEREDITOS IMPUGNADOS POR FALTA DE FUNDAMENTAÇÃO, SOB PRETEXTO DE NEGATIVA DE VIGENCIA DOS ARTS. 131, 165, 458, II E 332 DO C.P.C. 
III - IRRESIGNAÇÃO NÃO CONHECIDA, EM PRINCÍPIO, PELA INCIDÊNCIA DA SÚMULA NS 282 E 356; E, QUANDO ASSIM
NÃO FOSSE, POR INOCORRER A FALTA ARGUIDA.